Tribunal: TJSP
Processo: 1020017-20.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Réu que defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a personalidade jurídica Banco Safra S/A (réu) e do Banco J. Safra S/A são distintas. Descabimento. Contrato de financiamento pactuado entre as partes que menciona expressamente o nome das duas instituições. Diferenciação interna do grupo econômico do réu que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Réu que defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a personalidade jurídica Banco Safra S/A (réu) e do Banco J. Safra S/A são distintas. Descabimento. Contrato de financiamento pactuado entre as partes que menciona expressamente o nome das duas instituições. Diferenciação interna do grupo econômico do réu que não alcança os consumidores. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Demanda julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade dos encargos moratórios. Inconformismo do réu. Descabimento. R. Sentença mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS. Ausência de previsão contratual acerca da comissão de permanência. Contrato de financiamento bancário que prevê a incidência de juros moratórios de 0,35% ao dia, mascarando a cobrança de comissão de permanência. Juros moratórios que devem ser limitados a 1% ao mês. Parâmetros traçados pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.058.114/RS. Abusividade reconhecida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor do réu para R$1.500,00, consoante art. 85, § 11, do CPC.

Recurso não provido.